Tribunal: TJES
Processo: 5000817-29.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000817-29.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDA DE SOUZA SILVANO NASCIMENTO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Apresento voto divergente, uma vez que não vejo como adequado o valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) para o caso em análise, levando-se em consideração que a requerida cancelou a linha da parte autora, sem qualquer justificativa, serviço importante para qualquer cidadão.

Desta forma, vejo como mais adequado ao caso, levando-se em consideração a gravidade do fato e o poder financeiro da recorrida, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) de dano moral, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Portanto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para aplicação do dano moral no valor acima mencionado. Sem custas e honorários advocatícios. É como voto.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000817-29.2018.8.08.0008

RECORRENTE: VANDA DE SOUZA SILVANO NASCIMENTO

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO PATRICIA PLAISANT DUARTE

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação decleratória c/c indenizatória, proposta por
VANDA DE SOUZA SILVANO NASCIMENTO
contra
TELEFONICA BRASIL S.A.
, na qual a parte autora, ora recorrente, relata ser possuidora da linha móvel de nº (27) 9.9953-5419 há mais de 05 anos e que foi surpreendida com o cancelamento indevido da referida linha telefônica, sem receber qualquer informação ou justificativa por parte da empresa ré.

Em sede de

sentença (ID 1124705) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. DETERMINO que a requerida promova, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ciência desta decisão, o restabelecimento, em favor da autora, da linha telefônica nº (27) 99953-5419, sob pena de multa diária a ser arbitrada em momento oportuno.

CONDENO ainda a requerida a pagar à autora a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES."

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1124707)

almejando que seja reformada a sentença pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais e que a requerida seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sob o valor da causa.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1124711).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Insurge-se a Recorrente contra a sentença monocrática objetivando a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Desse modo, verifico que o valor arbitrado em sentença (R$ 1.000,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrida, bem como com a extensão dos danos experimentados pela Recorrente e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, não há que se falar em majoração da quantia arbitrada.

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.